Tribunal: STJ
Processo: 5003120-55.2021.4.03.6128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081162 - SP(2025/0410376-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARB RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO DESTINADAS
ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS DE
. PIS. COFINS. TOMADA
DELIVERY
DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 282 E
EXCLUSÃO DA BASE
356/STF.
DE CÁLCULO.
. APLICABILIDADE DE
SÚMULA N. 126/STF
PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE INCABÍVEL.
DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO SEM COMANDO
NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO RELEVANTE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E
CONCEITO DE RECEITA. MATÉRIA
284/STF.
CONSTITUCIONAL. CONHECIDO O AGRAVO PARA NÃO SE
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa
à possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores
destinados às plataformas de
a título de taxa de intermediação, sem
delivery
que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
2. Com relação à alegada possibilidade de excluir, da base de cálculo
do PIS e da COFINS, os valores destinados às plataformas digitais de
a título de taxa de intermediação, o acórdão recorrido, além da
delivery
fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento
constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor
recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126
do STJ.
3. Para acolher a tese da Recorrente seria necessário definir o sentido
e alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no
julgamento do Tema n.
a fim de se concluir se a
do
1024/RG,
ratio decidendi
referido precedente qualificado abarcaria, ou não, sua pretensão e se houve
equívoco da Corte de origem na interpretação do referido precedente
qualificado. Tal providência, porém, é incabível em recurso especial.
4. Consoante pacífica jurisprudência desta Casa, "[a] controvérsia
acerca do conceito de receita, faturamento ou receita bruta, para fins de
Documento eletrônico VDA56528478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ad5170d-b453-4486-a5b5-6048ad32c1b0

definição da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a alegação de
violação ao princípio da capacidade contributiva, são questões de natureza
eminentemente constitucional, cuja análise compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102, inciso III,
Federal"
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
(REsp n. 2.198.142/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
22/10/2025,
28/10/2025)
5. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
6. O dispositivo de lei federal apontado como violado (art. 3.o, inciso
II, da
) não tem comando normativo para amparar a tese
Lei n. 10.637/2002
recursal de exclusão das taxas de intermediação da base de cálculo do PIS e
da COFINS, tampouco para infirmar a conclusão do aresto de origem, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
7. No recurso especial, a Recorrente não impugnou de maneira
específica e concreta o fundamento alusivo ao não enquadramento da taxa de
intermediação nas hipóteses legais de exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Assim, não observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre
encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ad5170d-b453-4486-a5b5-6048ad32c1b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081162 - SP(2025/0410376-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARB RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO DESTINADAS
ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS DE
. PIS. COFINS. TOMADA
DELIVERY
DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 282 E
EXCLUSÃO DA BASE
356/STF.
DE CÁLCULO.
. APLICABILIDADE DE
SÚMULA N. 126/STF
PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE INCABÍVEL.
DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO SEM COMANDO
NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO RELEVANTE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E
CONCEITO DE RECEITA. MATÉRIA
284/STF.
CONSTITUCIONAL. CONHECIDO O AGRAVO PARA NÃO SE
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa
à possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores
destinados às plataformas de
a título de taxa de intermediação, sem
delivery
que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
2. Com relação à alegada possibilidade de excluir, da base de cálculo
do PIS e da COFINS, os valores destinados às plataformas digitais de
a título de taxa de intermediação, o acórdão recorrido, além da
delivery
fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento
constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor
recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126
do STJ.
3. Para acolher a tese da Recorrente seria necessário definir o sentido
e alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no
julgamento do Tema n.
a fim de se concluir se a
do
1024/RG,
ratio decidendi
referido precedente qualificado abarcaria, ou não, sua pretensão e se houve
equívoco da Corte de origem na interpretação do referido precedente
qualificado. Tal providência, porém, é incabível em recurso especial.
4. Consoante pacífica jurisprudência desta Casa, "[a] controvérsia
acerca do conceito de receita, faturamento ou receita bruta, para fins de
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

definição da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a alegação de
violação ao princípio da capacidade contributiva, são questões de natureza
eminentemente constitucional, cuja análise compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102, inciso III,
Federal"
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
(REsp n. 2.198.142/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
22/10/2025,
28/10/2025)
5. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
6. O dispositivo de lei federal apontado como violado (art. 3.o, inciso
II, da
) não tem comando normativo para amparar a tese
Lei n. 10.637/2002
recursal de exclusão das taxas de intermediação da base de cálculo do PIS e
da COFINS, tampouco para infirmar a conclusão do aresto de origem, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
7. No recurso especial, a Recorrente não impugnou de maneira
específica e concreta o fundamento alusivo ao não enquadramento da taxa de
intermediação nas hipóteses legais de exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Assim, não observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre
encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto por APARB RESTAURANTE LTDA, contra
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO, que inadmitiu o
Recurso Especial manejado nos autos de Apelação n. 5003120-55.2021.4.03.6128.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora Recorrente
a fim de que lhe fosse assegurado o direito de excluir, da base de cálculo do PIS e da
COFINS, os valores pagos às plataformas de
a título de taxa de intermediação,
delivery
postulando, subsidiariamente, que lhe fosse permitido tomar crédito dos mesmos valores.
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi denegada (fls. 125-127).
Em decisão monocrática, a apelação interposta pela Impetrante foi desprovida.
Contra o referido
, foi manejado agravo interno, ao qual o Colegiado negou
decisum
provimento, em acórdão assim ementado (fl. 264):

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
INSUMOS.
TAXA
DE
SERVIÇO
COBRADA
POR
PLATAFORMAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO
NEGADO.
[...]
3. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 1.024 da
repercussão geral (RE no 1.049.811), decidiu que é constitucional a inclusão dos
valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições
ao PIS e à COFINS.
4. Entendeu o E. STF que “o resultado das vendas
prestação de
e/ou
serviços da empresa (que constituem a sua receita) não se modifica, a depender do
destino que se dá ao seu resultado financeiro - como é o caso da taxa de
administração em foco.”
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

5. No mais, constata-se que essa taxa não se enquadra entre as exclusões da
base de cálculo do PIS e da COFINS contidas nos arts. 2o e 3o, § 2o, da
e
o, §§ 2o e 3o, das Leis no
e no
Lei no 9.718/98
art. 1
10.637/2002
10.833/2003.
6. O mesmo raciocínio pode ser empregado para as taxas de serviço
cobradas pelas plataformas digitais de delivery, embutidas no preço do produto e
retidas quando da compra pelo consumidor.
7. Destaca-se que o preço cobrado pelo restaurante já incluiu o valor da
taxa de serviço da plataforma digital, independentemente de sua destinação final ser
o patrimônio do aplicativo, pelo que deve ser considerado como receita ou
faturamento auferida pelo restaurante.
8. Dessa forma, as despesas com taxa de serviço de plataformas digitais de
delivery, por não serem consideradas como insumos, devem ser incluídas a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
[...]
12. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação do
art. 105, inciso III,
a
o, inciso II, das Leis n.
e n.
e do
alínea
art. 3.
10.637/2002
10.833/2003
art. 195, inciso I,
b
, da Constituição Federal.
Sustenta, de início, ser equivocada a aplicação analógica do Tema n. 1.024 da
Repercussão Geral feita pelo Tribunal de origem.
Aponta a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo
do PIS e da COFINS, dos valores destinados às plataformas digitais de
a título
delivery
de taxa de intermediação, ressaltando que (fls. 278-280):

os valores pagos às plataformas de
não representam receita da
delivery
recorrente, mas sim despesa operacional necessária para a consecução de suas
atividades.
Portanto, incluir esses valores na base de cálculo das contribuições viola o
princípio da capacidade contributiva, uma vez que tributa valores que não refletem a
verdadeira capacidade econômica da empresa.
Conforme elucidado acima o conceito de receita é mais amplo do que o de
faturamento, porém, os dois pressupõem ingresso com cunho patrimonial, não sendo
suficiente a mera movimentação financeira (sem cunho patrimonial, sem agregar
valores), tal como ocorre com as quantias pagas diretamente pelo consumidor final à
plataforma digital de
.
delivery
Sendo assim, evidente que a quantia em referência não integra o conceito
de receita ou de faturamento, posto que não configura ingresso patrimonial ao
contribuinte, sendo, em realidade, verba de terceiro.
Ora, ao contrário da receita e do faturamento, o valor pago pelo
consumidor final à plataforma digital de
apenas transita pela contabilidade
delivery
da empresa na operação de circulação de mercadorias sem, no entanto, integrar seu
patrimônio e, por consequência lógica, sua receita ou o faturamento.
Assim sendo, considerando que a cada venda efetuada, utilizando-se a
plataforma digital, sejam cobradas as Contribuições ao PIS e a COFINS sobre o
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

valor total da operação de venda, ocorrerá a majoração indevida da base de cálculo
destas contribuições e, portanto, o descumprimento do princípio da capacidade
contributiva, insculpido pelo Constituinte de 1988 no ordenamento jurídico-
tributário pátrio.
[...]
Seguindo esse entendimento, podemos aplicar, por analogia, o
entendimento do E. STF, de 15 de março de 2017, que, ao finalizar o julgamento do
, afastou a inclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS,
RE no 574.706/PR
exatamente por se tratar de montante que apenas transita no patrimônio do
contribuinte, sem a ele se integrar, configurando-se ônus fiscal, senão vejamos:
[...]
Conclui-se, portanto, que é notório que o valor adimplido pelo consumidor
final à plataforma digital de delivery não compõe o faturamento ou a receita da parte
Agravante, motivo pelo qual, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade e a
ilegalidade da inclusão de tais quantias da base de cálculo das contribuições ao PIS
e à COFINS, ante a violação ao
I, “b”, da CF, bem como as Leis nos
art. 195,

e
9.718/1998, 10.637/2002
10.833/2003.

Argumenta que, "[a]o negar o creditamento, o Tribunal de origem
desconsiderou por completo a tese firmada por este STJ, aplicando uma visão restritiva e
ultrapassada que equipara as despesas a meros 'custos operacionais'. Contudo, à luz dos
critérios da essencialidade e relevância, é inegável que os serviços prestados pelas
plataformas digitais de
são insumos para a atividade da Recorrente" (fl. 281).
delivery
Assevera que "[a] atividade de um restaurante não se resume à preparação de
alimentos. [...] No contexto empresarial contemporâneo, as plataformas de
não
delivery
são uma opção, mas uma ferramenta essencial para a sobrevivência e competitividade no
mercado. Tais plataformas oferecem um serviço integrado que inclui marketing, captação
de clientes, processamento de pedidos e, crucialmente, a logística de entrega. Sem esse
serviço, a atividade-fim da Recorrente seria severamente impactada, e sua capacidade de
gerar receita, drasticamente reduzida" (fl. 281).
Sucessivamente, afirma ter direito à restituição ou compensação do indébito
tributário pago no período imprescrito.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 291-301), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 302-305), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 307-315).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em
recurso especial (fls. 341-344).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos fundamentos consignados na decisão agravada, passo ao exame do
Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

Duas são as controvérsias veiculadas no apelo nobre, a saber: a) possibilidade
de excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores destinados às plataformas
digitais de
a título de taxa de intermediação, sob o argumento de que eles não se
delivery
enquadrariam no conceito de receita e b) possibilidade de creditamento dos mesmos
valores, tendo em vista que eles seriam insumos essenciais à atividade da Recorrente.
Na origem, a ora Recorrente impetrou mandado de segurança a fim de que lhe
fosse assegurado o direito de excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores
destinados às plataformas digitais de
a título de taxa de intermediação,
delivery
postulando, subsidiariamente, que lhe fosse permitido tomar crédito dos mesmos valores.
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi denegada, nos seguintes
termos (fls. 126-127; grifos diversos do original):

Conforme disposto da decisão liminar, o enquadramento de determinada
receita no conceito de faturamento depende do fato de decorrer do exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica, não sendo relevante a posterior destinação.
Portanto, o mero repasse a terceiro não se mostra suficiente para
afastar a incidência das contribuições sociais previstas no artigo 195, I, "b", da
Constituição Federal.
A própria Impetrante acaba por reconhecer que as despesas com as taxas de
serviços das plataformas digitais seriam custos, pois inclusive faz pedido pelo
creditamento respectivo.
Em caso semelhante, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a taxa
de administração dos serviços de cartões de crédito e de débito pagas pelas
empresas que oferecem esse sistema de pagamento a seus clientes constitui mera
despesa operacional, não podendo, por conseguinte, ser considerada receita de
terceiros, como pretende fazer crer a agravante. Nesse sentido:
[...]
Em suma, compondo as taxas de serviço de plataforma digital o preço
cobrado pela Impetrante e sendo, portanto, parcela integrante do preço inserido na
nota fiscal de venda, faz parte ela da receita bruta da empresa.
Por fim, a Impetrante não comprova ser optante pelo regime não
cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, e as guias juntadas demonstram
código de Cofins e Pis cumulativos, razão pela qual não há falar em
.
creditamento
Dispositivo
Ante o exposto, DENEGO a segurança.

Em decisão monocrática, a apelação interposta pela Impetrante foi desprovida.
Contra o referido
, foi manejado agravo interno, ao qual o Colegiado negou
decisum
provimento, nos seguintes termos (fls. 261-262; grifos diversos do original):

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a
decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

“O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema
(RE no 1.049.811), decidiu que
no 1.024 da repercussão geral
é
constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras
.
de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS
Entendeu o E. STF que “o resultado das vendas
prestação
e/ou
de serviços da empresa (que constituem a sua receita) não se modifica,
a depender do destino que se dá ao seu resultado financeiro - como é o
caso da taxa de administração em foco.”
No mais, constata-se que essa taxa não se enquadra entre as
exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS contidas nos arts.
2o e 3o, § 2o, da
e
o, §§ 2o e 3o, das Leis no
Lei no 9.718/98
art. 1
.
e no
10.637/2002
10.833/2003
O mesmo raciocínio pode ser empregado para as taxas de
serviço cobradas pelas plataformas digitais de delivery, embutidas no
preço do produto e retidas quando da compra pelo consumidor.
Destaca-se que o preço cobrado pelo restaurante já incluiu o
valor da taxa de serviço da plataforma digital, independentemente de
sua destinação final ser o patrimônio do aplicativo, pelo que deve ser
considerado como receita ou faturamento auferida pelo restaurante.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte Regional:
[...]
Dessa forma, as despesas com taxa de serviço de plataformas
digitais de delivery, por não serem consideradas como insumos, devem
ser incluídas a base de cálculo do PIS e da COFINS.”

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste
MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de
Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão
racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à
liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua
decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas
legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos
suficientes para lastrear sua decisão.
Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte
Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu
inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la
alterada.
Isto posto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da
fundamentação acima.
É o voto.

No concerne à controvérsia elencada no item (possibilidade de
b
creditamento
dos valores destinados às plataformas digitais de
a título de taxa de
delivery
intermediação), observa-se, sem maiores esforços, que o Tribunal de origem não
apreciou a questão, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Aliás, ainda que assim não fosse, acolher a pretensão da Recorrente, "com
vistas a atestar a essencialidade e a relevância da despesa discutida, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida
encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
, relator Ministro Mauro
(AREsp n. 2.483.347/SC
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
16/4/2024,
18/4/2024;
grifos no original).
Já com relação à controvérsia elencada no item
(possibilidade de excluir, da
a
base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores destinados às plataformas digitais de
a título de taxa de intermediação), ressalto que o acórdão recorrido, além da
delivery
fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A
parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto,
incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário"). A propósito: AgInt no
, relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.155.541/AP
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Com efeito, a Corte de origem valeu-se de precedente qualificado da Corte
Suprema (Tema n. 1.024 da Repercussão Geral) para rejeitar a pretensão da Parte de
exclusão dos valores destinados às plataformas de
da base de cálculo do PIS e
delivery
da COFINS, consignando que o resultado das vendas não se modificaria a depender do
destino de seu resultado. Tal fundamento, porém, não foi impugnado por meio de recurso
extraordinário, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 126/STJ
Aliás, o Tribunal regional entendeu que, no caso, o deslinde do feito
reclamaria a aplicação da
do Tema n. 1.024 da Repercussão Geral. Já a
ratio decidendi
Recorrente sustenta tese oposta, isto é, defende a inaplicabilidade do
acima
leading case
referido, sustentando, que, em verdade, seriam aplicáveis os fundamentos do Tema n. 69
da Repercussão Geral, confira-se (fls. 275-279):

O acórdão recorrido
IV.1- DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.024
fundamenta sua decisão na aplicação analógica do Tema 1.024 do STF (RE
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

1.049.811), que tratou da inclusão das taxas de administração de cartões de crédito
na base de cálculo do
A analogia, contudo, é manifestamente
PIS/COFINS.
equivocada.
[...]
Ademais, tal precedente não se aplica ao caso concreto, pois, embora a
jurisprudência citada no Acórdão (RE no 1.049.811 – Tema 1024) afirme que a taxa
de administração de cartões de crédito deve ser incluída na base de cálculo, este
entendimento não se aplica diretamente às taxas de serviço das plataformas digitais
de delivery. Estas representam um custo direto e essencial para a prestação dos
serviços da recorrente, enquadrando-se como insumo conforme disposto no artigo
3o, II, das Leis no
e no
10.637/02
10.833/03.
[...]
Seguindo esse entendimento, podemos aplicar, por analogia, o
entendimento do E. STF, de 15 de março de 2017, que, ao finalizar o
julgamento do
, afastou a inclusão do ICMS da base de
RE no 574.706/PR
exatamente por se tratar de montante que apenas transita no
cálculo da COFINS,
patrimônio do contribuinte, sem a ele se integrar, configurando-se ônus fiscal, senão
vejamos:
[...]

Exsurge evidente que para acolher a tese da Recorrente seria necessário
definir o sentido e alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no
julgamento do Tema n.
a fim de se concluir se a
do referido
1024/RG,
ratio decidendi
precedente qualificado abarcaria, ou não, sua pretensão e se houve equívoco da Corte de
origem na interpretação do referido precedente qualificado. Tal providência, porém, é
incabível em recurso especial.
Com efeito, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões
de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
(AgInt no
, relator Ministro Herman
repercussão geral"
AREsp n. 1.643.657/SC
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
16/12/2020,
18/12/2020;
original).
Vale dizer: "não cabe a esta Corte,

a
nem mesmo
de
ao art.
pretexto
ofensa
do
, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente em
927
CPC
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema
(AgInt no
, relator Ministro Mauro
de ordem Constitucional"
AREsp n. 2.443.233/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
13/5/2024,
17/5/2024;
grifos no original).
Com idêntica conclusão, trago à colação os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. OMISSÃO DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO E TESE RECURSAL AMPARADOS EM FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. ALEGADA NÃO RECEPÇÃO DOS
ARTS. 36 E 37 DO CTN. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS.
. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA DO
SÚMULA N. 284/STF
APELO NOBRE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à incidência do ITBI
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
4. Hipótese em que a Agravante discorda da interpretação conferida
pela Corte local à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n. 796.376 (Tema n.
), argumentando, em suas razões recursais,
796/STF
que a ratio decidendi do referido julgado afastaria a incidência de ITBI sobre a
transferência de imóveis em operação de integralização de capital social, até
mesmo no caso de pessoa jurídica cujas atividades sejam preponderantemente
imobiliárias.
5. Para acolher a tese da Agravante, seria necessário definir o sentido e
alcance da tese firmada no Tema n.
a fim de concluir se as razões de
796/STF,
decidir do leading case em comento abarcariam, ou não, a pretensão recursal e
se houve equívoco da Corte de origem na interpretação do referido precedente
qualificado.
Tal providência, porém, é incabível em recurso especial.
6. Não compete a este Sodalício, "nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
art. 927
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem Constitucional" (AgInt no
,
AREsp n. 2.443.233/RS
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
17/5/2024)
[...]
9. Agravo interno parcialmente provido para afastar a aplicação da
e não conhecer do apelo nobre. (AgInt nos EDcl no
Súmula n. 182/STJ
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.421.997/SP
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2024,
19/11/2024;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TEMA
69
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO QUE FOI ESTABELECIDO PELA SUPREMA CORTE
NO TEMA 69. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A parte afirma que o aresto rescindendo deve se amoldar ao que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação do julgamento do
), para que o direito do contribuinte tenha efeitos a
RE 574.706/PR (Tema 69/STF
partir de 15.3.2017.
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

[...]
4. Ao decidir o conflito, o colegiado originário consignou (fls. 736-737, e-
STJ, grifos acrescidos): "2. Quanto ao mérito da ação rescisória, assim havia me
pronunciado por ocasião da análise do pleito liminar: A tese brandida na inicial se
mostra adequada quanto a necessidade de limitar temporalmente o direito à
do indébito. Em sede de embargos de declaração, o STF
compensação/repetição
modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão
do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem
efeitos a partir de
ressalvadas as ações judiciais e administrativas
15/03/2017,
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Considerando que
a ação subjacente a presente ação rescisória foi manejada em
correta a
01/08/2017,
pretensão da União em limitar o indébito àqueles valores recolhidos após
(...) A alegação de que a manifestação do STF não alcançaria
15/03/2017.
demandas cujo trânsito em julgado ocorreu até
com a devida vênia, não
13/05/2021,
encontra amparo no julgado
5. Verifica-se que o órgão julgador dirimiu a controvérsia sob o enfoque
eminentemente constitucional. Portanto, compete ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do julgado, sob pena de usurpação da competência inserta no
da Constituição Federal. A propósito: AgInt no
, Rel.
art. 102
AREsp 2.033.352/RS
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
28/4/2022,
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.929.686/RS
Nesse mesmo sentido: REsp 2.029.163, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
18/8/2021.
DJe de
e REsp 2.063.205, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de
3/10/2023
11/10/2023.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.030.907/RS
julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
19/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE
AFETAÇÃO DO TEMA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
.
ART. 1.022, CPC/2015
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DISCUSSÃO SOBRE O JULGADO ABRANGER O ICMS DESTACADO OU
ICMS ESCRITURAL A RECOLHER. PRETENSÃO DE COLOCAR BALIZAS
AO DECIDIDO PELO STF NO RE N. 574.706
IMPOSSIBILIDADE.
RG/PR.
TEMA CONSTITUCIONAL.
1. Preliminarmente, não há falar em suspensão do feito, uma vez que a
proposta de afetação dos REsps.

e
1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC
como representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo
1.822.256/RS,
Relator, nos termos do que dispõe o
-E do RISTJ. Ademais, não houve
art. 256
apreciação do mérito do recurso especial na hipótese, visto que, nessa parte, o feito
sequer foi conhecido, tendo em vista o enfoque eminentemente constitucional da
matéria.
2. Inexistente a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do
. Isto
CPC/2015
porque a Corte de Origem bem exprimiu a forma de execução do julgado (seu
critério de cálculo), consignando expressamente que o paradigma julgado em
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

repercussão geral pelo STF entendeu que o ICMS a ser excluído é aquele destacado
nas notas fiscais. Igualmente houve manifestação da Corte a quo quanto à
impossibilidade de discussão das alegações de validade do critério de liquidação
pretendido pelo Fisco por entender que tais pontos integram o mérito da matéria
decidida e analisada pelo STF no RE 574.706.
3. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
-
dos parâmetros constitucionais
interpretando o consoante a sua compreensão
eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode
fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já
este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica
outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi
,
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional. Nesse sentido: EDcl no
REsp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 07.05.2019).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.528.999/SC
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/9/2019,
sem grifos no original.)
16/9/2019;

Outrossim, é imperioso ressaltar que "[a] controvérsia acerca do conceito de
faturamento ou receita bruta,
receita,
para fins de definição da base de cálculo do PIS
, bem como a alegação de
e da COFINS
violação ao princípio da capacidade
, são questões de
, cuja análise
contributiva
natureza eminentemente constitucional
compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III,
da Constituição Federal"
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
(REsp n. 2.198.142/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original).
22/10/2025,
28/10/2025;
Com idêntica conclusão: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.013.421/RJ
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
14/6/2022,
24/6/2022
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.002.883/RS
em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022.
Aliás, com relação à alegada violação do princípio da capacidade contributiva
e do
alínea
, da Constituição Federal, vale destacar que a via do
art. 195, inciso I,
b
recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República. A propósito: AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.298.562/PR
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Ademais, o dispositivo de lei federal apontado como violado (art. 3.o, inciso
II, da
), por tratar apenas da matéria relativa à tomada de créditos de
Lei n. 10.637/2002
PIS e COFINS, se relaciona somente com a controvérsia elencada no item
, mas não
b
tem comando normativo para amparar a tese recursal elencada no item
(exclusão das
a
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

taxas de intermediação da base de cálculo do PIS e da COFINS), tampouco para infirmar
a conclusão do aresto de origem, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido AgInt no
, relator
REsp n. 1.930.411/RS
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
4/9/2023,
6/9/2023;
no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.987.866/SP
em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Por fim, ao rejeitar a pretensão da ora Recorrente de excluir, da base de
cálculo do PIS e da COFINS, os valores das taxas de intermediação destinadas às
plataformas de
, a Corte local valeu-se, dentre outros, do seguinte fundamento: "
delivery
essa taxa não se enquadra entre as exclusões da base de cálculo do PIS e da
COFINS contidas nos arts. 2o e 3o, § 2o, da
e
o, §§ 2o e 3o, das
Lei no 9.718/98 art. 1
" (fl. 261).
Leis no
e no
10.637/2002
10.833/2003
No recurso especial, porém, a Recorrente não impugnou de maneira específica
e concreta o fundamento alusivo ao não enquadramento da taxa de
das hipóteses
delivery
legais de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, não observado o
princípio da dialeticidade, o apelo nobre encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
Como se sabe, "a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo
Supremo Tribunal Federal"
, relator Ministro Herman Benjamin,
(REsp n. 2.052.982/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
. Vale dizer: "[n]ão se conhece
20/6/2024,
2/7/2024)
de recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.725.968/SP
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
6/5/2025)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DEVER DE DIVULGAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
INFORMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Quanto à obrigação de divulgação da sentença e à imposição de multa
diária, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.800.451/RN
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
VI - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
existência de outras provas que corroboram com a conclusão do acórdão
rescindendo, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas
a quo,
n. 283 e 284, ambas do STF.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
(AREsp n. 2.837.543/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER do Recurso
Especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 343d8744-b56c-420f-9f03-5ff9f04cbad4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.081.162 / SP
Número Registro: 2025/0410376-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031205520214036128
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARB RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56500638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:40
Código de Controle do Documento: a424e443-52ac-450d-986a-22d9aeba058c

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:40
Código de Controle do Documento: a424e443-52ac-450d-986a-22d9aeba058c